Tribunal: TJPA
Processo: 0011634-75.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011634-75.2018.8.14.0008

APELANTE: FELIPE FERREIRA, MARLON BRUNO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 69 DO CP, C/C ART. 147 DO CP E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDENCIA.
PROVA NOS AUTOS DE QUE A
SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA MÓVEL SE DEU MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA À VÍTIMA E FOI PRATICADA EM CONCURSO DE PESSOAS.
DOSIMETRIA. DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PENA BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA EX SÚMULA 23 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E QUANTUM DA REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I “a” DO RITJEPA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima e foi praticado, em concurso de pessoas. Segundo relato das vítimas, o crime foi praticado pelo Apelante FELIPE FERREIRA, na companhia de MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES.

Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de roubo simples;

II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea, devido a existência de moduladores desfavoráveis. Desta forma, necessária a sua manutenção, pois atendeu as regras legais, inexistindo nenhuma irregularidade jurídica ou fática, na dosimetria da pena que justifique possível reforma, quanto as condutas delituosas.

III - Descabe se falar em substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos pelos seguintes motivos: o crime foi cometido com violência e o quantum da pena supera o limite de 04 (quatro) anos;

IV - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

V - recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FELIPE FERREIRA e MARLON BRUNO OLIVEIRA GONCALVES, inconformados com a decisão que os
condenou, respectivamente, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 157 §2, II c/c art 69 do CP c/c art 307 do Código Penal Brasileiro, e à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 157 §2, II c/c art. 69 do CP c/c art. 147 do Código Penal Brasileiro,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Nas razões recursais (fls. 377/383), a defesa de FELIPE FERREIRA pugnou a reforma da Sentença, para desclassificar o crime de roubo qualificado do art. 157, §2º, II, do CP, para roubo simples no art. 157 do CP, e caso seja aplicado pena-base no mínimo legal e permanecendo a pena final em 04 (quatro) anos que, seja substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia a concessão ao Apelante de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso

de Apelação do Apelante FELIPE FERREIRA. (Fls. 405/411).

Nas razões recursais (fls. 389/395), a defesa de MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES pugnou pela reforma da Sentença e alegou excesso, quanto ao concurso de crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso do Recurso de Apelação do Apelante MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES (Fls. 397/403).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento dos recursos interpostos.
(ID.
10048903).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
FELIPE FERREIRA e MARLON BRUNO OLIVEIRA GONCALVES
, os quais
foram julgados e ao final condenados pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 05/10/2018, Policiais Militares receberam informação de que, dois suspeitos teriam cometido assaltos em uma motocicleta, na Vila dos Cabanos.

Os Policiais ao fazerem diligências, prenderam em flagrante os Acusados MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES e FELIPE FERREIRA. O crime foi perpetrado, contra 05 (cinco) vítimas: Lucileia Dias de Andrade, Joice Andreza de Andrade Lopes, Vinícius Hugo Alves Rocha, Ana Beatriz Afonso Da Silva e Dilvane Cardoso Viana.

Na Delegacia, as vítimas LUCILEIA e JOICE relataram que, foram abordadas pelos dois indivíduos, em uma motocicleta HONDA BIZ e que, um deles puxou a bolsa de JOICE falando “PERDEU PERDEU” (textuais), neste momento a vítima gritou e o Acusado lhe mandou calar a boca, caso contrário, iria lhe atirar e apontou por baixo da camisa, onde supostamente estraria a arma. Após isso os Acusados empreenderam fuga.

A vítima DILVANE CARDOSO VIANA, em depoimento narrou que, estava na sua motocicleta, com seu sobrinho, quando foram surpreendidos pelos Acusados, em motocicleta. A vítima ainda tentou acelerar a motocicleta. Porém não conseguiu escapar e um deles puxou a bolsa que, continha documentos pessoais, entre outros objetos.

A vítima ANA BEATRIZ AFONSO DA SILVA, transitava em via pública, com sua amiga, quando foi surpreendida pelos Acusados que, puxaram sua bolsa que, continha perfume, maquiagem e outros pertences.

A vítima LUCILEIA DIAS DE ANDRADE compareceu na Delegacia para reconhecer a foto dos Acusados. Afirmou com total certeza que, se tratava dos nacionais que haviam roubado sua bolsa, com pertences pessoais e documentos.

Após a conclusão dos trabalhos do IPL, durante o retorno da audiência de custódia, o Acusado MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES, ameaçou o Investigador de Polícia Civil VINICIUS HUGO ALVES ROCHA, “UMA HORA A GENTE VAI SAIR E TE PEGO LÁ FORA” (textuais).

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foram os acusados FELIPE FERREIRA e MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES denunciados em 22/10/2018 como incurso no art. Art. 157, §2º, II, do CP.

Devidamente processados,
foi proferida a sentença em 01/04/2019, nos termos supracitados, condenando o réu FELIPE FERREIRA à pena de

18 (dezoito) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
,
em regime fechado,

pela prática do crime tipificado no Art. 157, §2º, II, c/c art. 69 do CP, c/c art. 307 do Código Penal, bem como, condenando o réu MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, c/c art. 69 do CP, c/c art. 147 do Código Penal.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA DO APELANTE FELIPE FERREIRA.

Nas razões recursais (fls. 377/383), a defesa pugnou a reforma da Sentença, para desclassificar o crime de roubo qualificado do art. 157, §2º, II, do CP, para roubo simples no art. 157 do CP, e caso seja aplicado pena-base no mínimo legal e permanecendo a pena final em 04 (quatro) anos que, seja substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia a concessão ao Apelante de recorrer em liberdade.

I – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES

A Defesa requer que, a sentença seja reformada, e julgada procedente o recurso para desclassificar o crime de roubo qualificado do art. 157, §2º, II, do CP, para roubo simples no art. 157 do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima

e foi praticado, em concurso de pessoas.

Segundo relato das vítimas, o crime foi praticado pelo Apelante FELIPE FERREIRA, na companhia de MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES.

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.

Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime

na companhia do comparsa,

o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de roubo simples.

Dessa forma, acertada foi a decisão do Juízo de 1º grau, em incidir na dosimetria da pena, a majorante do concurso de agentes.

DOSIMETRIA

II – DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa do apelante pleiteia a redução da pena no mínimo legal, alegando que, há dupla majoração na fixação da pena-base, caracterizando assim
bis in idem.

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Contudo, necessário transcrever a decisão guerreada na parte controversa, para melhor análise:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016.

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, ou seja, incrementou em um ano além do patamar mínimo, devido a existência de 02 moduladores desfavoráveis (circunstâncias e consequência), que credenciaram a exasperação da pena nesse ponto.

"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos
" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Logo, diante da dosimetria implementada pelo juízo, observa-se que este cumpriu com seu papel, lembrando que basta uma circunstância negativa para autorizar o incremento da pena base acima do patamar mínimo:

Súmula nº 23 "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Diante disso, não há que se falar em diminuição da pena-base e nem de reforma da Sentença Condenatória, pois a reprimenda basilar foi aplicada de acordo com o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

III – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A Defesa do Apelante FELIPE FERREIRA pleiteia que, caso seja aplicado pena-base no mínimo legal e permanecendo a pena final em 04 (quatro) anos que, seja substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A tese Defensiva não merece acolhimento.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direitos, quando a reprimenda é superior a 04 (quatro) anos e o crime for cometido com violência ou grave ameaça. No caso em análise, o Apelante, foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa em regime fechado.

Ademais, na hipótese dos autos, entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, tendo em vista que este não preenche os requisitos dispostos no art. 44, I, do CPB.

IV - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa alega que, a sentença condenatória não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, em razão disso, pleiteia concessão ao Apelante, de recorrer em liberdade.

As alegações da Defesa, não merecem acolhimento.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ademais, observa-se nos autos que foi concedido ao apelante, o direito de recorrer em liberdade.

TESE DA DEFESA DO APELANTE MARLON BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES

I – DO EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa pleiteia a reforma da Sentença, alegando excesso quanto ao concurso de crimes.

Não assiste razão ao pleito da Defesa.

A dosimetria da pena é matéria submetida a certa discricionariedade, por parte do Juízo Sentenciante. Seus argumentos, devem ser devidamente fundamentados e baseados nas provas juntada aos autos, objeto da Sentença, e na Legislação Penal vigente.

A pena-base é a primeira pena em concreto, analisada pelo Juízo. Na dosagem, surge à necessidade de ser promovida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No tocante a dosimetria implementada, a pena base foi imposta com os seguintes fundamentos, vejamos:

“Em relação a vítima Ana Beatriz, incurso no art. 157, §2, II, do CP.

1ª FASE: 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (motivos, circunstâncias e consequências).

Pena-base: 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

2ª FASE: Atenuante menoridade. Diminuída em 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa.

Pena: 04 (quatro) anos 06 (seis) meses e 90 dias-multa.

3ª FASE: Aumento do art. 157, §2, II, do CP. Elevada em 1/3 (um terço). PENA: 06 (seis) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Quanto a vítima Joice Andreza:

1ª FASE: 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (motivos, circunstâncias e consequências).

Pena-base: 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

2ª FASE: Atenuante menoridade. Diminuída 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa.

Pena: 04 (quatro) anos 06 (seis) meses e 90 dias-multa.

3ª FASE: Aumento do art. 157, §2, II, do CP. Elevada em 1/3 (um terço). PENA: 06 (seis) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa

Quanto a vítima Lucileia Dias:

1ª FASE: 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (motivos, circunstâncias e consequências).

Pena-base: 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

2ª FASE: Atenuante menoridade. Diminuído 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa.

Pena: 04 (quatro) anos 06 (seis) meses e 90 dias-multa.

3ª FASE: Aumento do art. 157, §2, II, do CP. Elevada em 1/3 (um terço). PENA: 06 (seis) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa.

DO CRIME DO ART. 147 DO CP.

1ª FASE: 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos, circunstâncias). Pena: 02 (dois) meses de detenção.

2ª FASE: Atenuante menoridade. Diminuído 01 (um) mês. Fica: 01 (um) mês de detenção.

3ª FASE: Sem causa de aumento e diminuição. Resultado em 01 (um) mês de detenção.

SOMA DAS PENAS: 18 (dezoito) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Ademais, vale ressaltar o disposto na súmula 23 deste Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante disso, não se vislumbra qualquer motivo que justifique a reforma da pena-base, pois a dosimetria foi aplicada de maneira correta e de acordo com a legislação vigente, em relação ao Apelante, não existindo nenhuma irregularidade jurídica ou fática, na dosimetria da pena que, justifique possível reforma, quanto as condutas delituosas descritas no art. 157, §2º, II, c/c art. 147, do Código Penal.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023